Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709273-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RICARDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO contra a r. decisão desta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT. Compulsando os autos, verifica-se que após a interposição do presente recurso, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o competente parecer (ID 35210931). Sucede, contudo, que a parte agravada, quem seja, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT, atuante junto ao 1o Grau de Jurisdição, ainda não restou cientificada acerca da decisão proferida nestes autos nem, tampouco, do recurso de agravo interno em face dela interposto. Ante o exposto, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa, determino a intimação do Ministério Público atuante no 1o Grau de Jurisdição acerca do pronunciamento judicial proferido nesta instância recursal, bem como para que apresente, caso queira, contrarrazões a este recurso de Agravo Interno. Após, deverá a Secretaria certificar quanto ao eventual transcurso do prazo. Oportunamente, após cumpridas as diligências ora determinadas, tornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 02 de junho de 2022